Tribunal: TJMT
Processo: 0003292-28.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003292-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PATRICK RODRIGUES FLEURY CABRAL - CPF: 004.035.211-06 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0003292-28.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Itaú Leasing S.A.

Apelado
:
Patrick Rodrigues Fleury Cabral

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VEÍCULO -

INADIMPLEMENTO PARCELAS- PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL

ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO

- RECONVENÇÃO – PROCEDÊNCIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado que a quitação do débito que fundamentou o ajuizamento da ação de reintegração de posse, ocorreu antes do ajuizamento da ação, mas a demanda seguiu com a citação do demandado, que apresentou defesa,

não há que se falar em perda do objeto, mas em improcedência do pedido, impondo-se a instituição financeira que deu causa ao ajuizamento da demanda, arcar com o ônus de sucumbência.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0003292-28.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Itaú Leasing S.A

Apelado
:
Patrick Rodrigues Fleury Cabral

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Itaú Leasing S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

que, nos

autos
da A
ção de Reintegração de Posse n. 0003292-28.2016.8.11.0041, proposta em face de
Patrick Rodrigues Fleury Cabral
, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, e, lado outro, acolheu o pedido reconvencional formulado pelo requerido para determinar ao banco que proceda a restituição do valor de R$
4.386,39 (quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos),
pago a maior, na forma simples, acrescido de juros moratórios, a partir do evento danoso, e correção monetária, a contar da citação, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, recorre o Banco, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o pagamento das parcelas pendentes ocorreu após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que, por isso, foi requerida a extinção da demanda, pela perda do objeto, não havendo que se falar em ressarcimento de valores e condenação em honorários sucumbenciais.

Pede, assim, pela reforma integral da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões coligidas no Id n. 132682210, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá 26 de outubro de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0003292-28.2016.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Banco Itaú Leasing S.A.

Apelado
:
Patrick Rodrigues Fleury Cabral

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta pelo Banco Itaú Leasing S.A, decorrente de Contrato Mercantil n. 82602000000046845145, cujo objeto é o arrendamento do veículo Marca/Modelo Renault/Logan (HF) EXPRE 1.0, Chassi 93YLSR7RHBJ778246, Placa NJV-1382.

Alegou a instituição bancaria, ter celebrado o aludido contrato em 27.04.11, posteriormente aditado em 27.04.12, no valor de R$ 75.352,69 (setenta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove reais), para pagamento em 61 (sessenta e uma) parcelas, no entanto, a parte requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar os pagamentos com vencimento a partir da parcela de nº 55, ensejando com isso a reintegração do automóvel.

Citado, o requerido apresentou defesa, apontando o pagamento integral da divida, e a inexigibilidade do contrato já quitado, além da cobrança indevida da parcela n. 61, e, na oportunidade, ingressou com pedido reconvencional requerendo o ressarcimento da quantia de R$ 4.386,39 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), supostamente paga a maior.

Decorrida a marcha processual, o magistrado
a quo
decidiu antecipadamente a lide, e julgou improcedente o
pedido de reintegração de posse, e, lado outro, acolheu o pedido reconvencional formulado para determinar ao Banco que proceda a restituição
da quantia paga a maior, acrescida dos consectários legais, condenando-o, ainda, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, sustentando que o pagamento do débito se deu no curso do trâmite processual, e

por isso,

foi requerida a extinção da demanda, pela perda do objeto, não havendo que se falar em ressarcimento de valores e condenação em honorários sucumbenciais.

Deveras, malgrado o inconformismo, a pretensão recursal não merece acolhida, haja vista que o pagamento dos débitos ocorreu de forma extrajudicial, antes do ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em perda do objeto, mas em improcedência do pedido inicial e procedência do pedido reconvencional nos termos reconhecidos na sentença recorrida.

Ora, consta que a demanda foi proposta em
29.01.16
(Id n. 132682197 – fl.), e o pagamento da prestação vencida em 27.10.15 e 27.11.15, tidas por inadimplidas, ocorreu em 10.11.15 e 03.12.15 (- Id n. 132682197 - fl. 55), e assim seguiram, as posteriores até o pagamento integral do débito.

Instada a instituição financeira pessoalmente a apresentar o extrato de pagamento do contrato para verificar se os pagamentos ocorreram posterior a
citação ou não, bem como verificar se realmente foram pagas todas as parcelas do contrato, a apelante deixou o prazo transcorrer e não apresentou o que foi determinado pelo juízo.

Assim sendo, em que pese a parte encontrar-se inadimplente,

as parcelas que alicerçaram o pedido inicial

foram

quitadas antes da propositura da demanda reintegratória, e por isso, não há que se falar em perda do objeto, vez que o pagamento não se deu no curso da lide,

mas em improcedência do pedido na forma do art. 373, II do CPC, porquanto,

o requerido comprovou fato extintivo ao direito do autor, no caso o pagamento da divida, antes da citação, tanto é que o próprio banco, ora apelante, em 08.03.17, enviou correspondência ao apelado, declarando o contrato integralmente

quitado (Id n. 132682197 – fl. 66 ).

Por conseguinte, o ônus sucumbencial deve ser suportado pelo banco, ora apelante, por ter dado causa à instauração do processo, e permitido o seguimento da lide, com a angularização processual e prolação de sentença, quando cumprida a obrigação reclamada antes da citação da parte demandada.

Desta feita, evidenciado que a quitação do débito que fundamentou o ajuizamento da ação de reintegração de posse, ocorreu antes do ajuizamento da ação, mas a demanda seguiu com a citação do demandado, que apresentou defesa,

não há que se falar em perda do objeto, mas em improcedência do pedido, impondo-se a instituição financeira que deu causa ao ajuizamento da demanda, arcar com o ônus de sucumbência
.

Nesse sentido, colaciono aresto, aplicável ao caso,
mutatis mutantis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – QUTAÇÃO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DO MUNICÍPIO-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução decorrente do pagamento integral do débito antes do ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. (N.U 1029242-97.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)”
(RAC n.

1029923-67.2020.8.11.0003, 1ª

Câmara de Direito Público e Coletivo,

Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Junior, J. 11.10.22
)

Logo,

agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022